Tribunal: TJES
Processo: 5022110-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. A impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando fundamentação genérica, ínfima quantidade de drogas e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos do caso; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a alegada pequena quantidade de droga autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada evidencia a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme apreensão de 12 pedras de crack e 27 pinos de cocaína, além de valores em dinheiro, e confissão extrajudicial do paciente quanto à prática da traficância.

4. A custódia cautelar justifica-se para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pela atuação conjunta com adolescente e pela variedade de entorpecentes apreendidos.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de tráfico quando demonstradas a periculosidade do agente, a natureza ou quantidade da droga e o envolvimento de menor, reputando idônea a fundamentação baseada nesses elementos.

6. O risco de reiteração delitiva resta evidenciado pelos atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico de drogas e ao crime de roubo majorado, circunstâncias que revelam
periculum libertatis
.

7. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração, sendo inviável a substituição da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de variedade de entorpecentes aliada ao envolvimento de adolescente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Atos infracionais pretéritos evidenciam risco de reiteração delitiva e justificam a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência das medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e art. 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 891.136/SP, Rel. Min. (Sexta Turma), j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024; STJ, AgRg no HC 1.017.836/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025; STJ, AgRg no HC 967.318/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025; STJ, AgRg no HC 873.658/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17/6/2024, DJe 19/6/2024; STJ, RHC 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/6/2022, DJe 13/6/2022; STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/8/2022, DJe 22/8/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022110-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLAN DE SOUZA ALVES

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. A impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando fundamentação genérica, ínfima quantidade de drogas e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos do caso; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a alegada pequena quantidade de droga autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada evidencia a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme apreensão de 12 pedras de crack e 27 pinos de cocaína, além de valores em dinheiro, e confissão extrajudicial do paciente quanto à prática da traficância.

4. A custódia cautelar justifica-se para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pela atuação conjunta com adolescente e pela variedade de entorpecentes apreendidos.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de tráfico quando demonstradas a periculosidade do agente, a natureza ou quantidade da droga e o envolvimento de menor, reputando idônea a fundamentação baseada nesses elementos.

6. O risco de reiteração delitiva resta evidenciado pelos atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico de drogas e ao crime de roubo majorado, circunstâncias que revelam
periculum libertatis
.

7. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração, sendo inviável a substituição da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de variedade de entorpecentes aliada ao envolvimento de adolescente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Atos infracionais pretéritos evidenciam risco de reiteração delitiva e justificam a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência das medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e art. 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 891.136/SP, Rel. Min. (Sexta Turma), j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024; STJ, AgRg no HC 1.017.836/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025; STJ, AgRg no HC 967.318/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025; STJ, AgRg no HC 873.658/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17/6/2024, DJe 19/6/2024; STJ, RHC 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/6/2022, DJe 13/6/2022; STJ, AgRg no HC 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/8/2022, DJe 22/8/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
DARLAN DE SOUZA ALVES
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que, nos autos da ação penal nº 5006994-23.2025.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, sem qualquer menção às circunstâncias do caso concreto, ante a apreensão de ínfima quantidade de drogas, ou às características subjetivas do paciente, réu primário com residência fixa.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 18/12/2025 (ID 17596490).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 17742877.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 18133140).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
DARLAN DE SOUZA ALVES
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que, nos autos da ação penal nº 5006994-23.2025.8.08.0021, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, sem qualquer menção às circunstâncias do caso concreto, ante a apreensão de ínfima quantidade de drogas, ou às características subjetivas do paciente, réu primário com residência fixa.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória que instrui o presente
writ
que, no dia 11 de julho de 2025, por volta das 18h56min, na Rua Aliança, Bairro Aeroporto, em Guarapari/ES, o denunciado foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita, sem autorização legal, atuando em conjunto com adolescente.

Relata a denúncia, ainda, que, durante patrulhamento preventivo, policiais militares abordaram o menor, que tentou fugir ao avistar a viatura, sendo apreendidas em seu poder 06 (seis) pedras de crack e a quantia de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais). Na mesma ocasião, o ora paciente foi abordado após tentar ocultar objetos na boca, sendo encontradas com ele 06 (seis) pedras de crack, além de dinheiro em espécie. Em buscas no local, foram localizados ainda 27 (vinte e sete) pinos de cocaína.

Assevera, por fim, que ambos confessaram estarem traficando desde as 09 horas daquele dia, tendo o acusado admitido, em sede policial, possuir antecedentes por tráfico de drogas e estar guardando os entorpecentes para o menor, a saber:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de julho de 2025, às 18h56min, na Rua Aliança, s/n, próximo ao Campo do Aliança, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, o denunciado, acima qualificado, de forma livre e consciente, trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desse delito.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram o menor Pedro Henrique Maria da Silva, de 17 anos, conhecido pelos militares pelo seu envolvimento no tráfico de drogas na pracinha do Bairro Aeroporto, que, ao notar a chegada da viatura, tentou empreender fuga.

Feita a abordagem e revista pessoal, foram encontrados no bolso do menor 6 (seis) pedras de crack e a quantia de R$ 346,00 (trezentos e quarente e seis reais), com forte odor de entorpecentes.

Durante a abordagem do menor, os militares visualizaram um indivíduo vindo do interior da Rua Aliança, que, ao notar a presença policial, colocou algo na boca.

Diante da fundada suspeita, os militares deram ordem de abordagem ao indivíduo, ora denunciado, e durante busca pessoal, foi encontrado com ele R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro e um aparelho celular.

Ato contínuo, os militares encontraram na boca do denunciado 6 (seis) pedras de crack.

Vale ressaltar que o denunciado é conhecido pela guarnição pelo envolvimento no tráfico de drogas nos Bairros Adalberto Simão Nader e Aeroporto, conforme BU n.º 43080326.

Realizada busca ambiental, a uns 12 (doze) metros do local da abordagem, os militares encontraram embaixo de azulejos 27 (vinte e sete) pinos de cocaína.

Mesmo alertados sobre o seu direito constitucional ao silêncio, o denunciado e o menor confessaram que estavam no plantão do tráfico desde às 09 horas da manhã.

Ouvido na esfera policial, o denunciado afirmou que tem passagem por tráfico de drogas e que estava em posse dos entorpecentes, mas estava apenas os guardando para o menor Pedro Henrique. (...)

Assim, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, considerando a prática da traficância associada a um adolescente e a variedade dos entorpecentes apreendidos (28 pinos de cocaína e 12 pedras de crack).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a periculosidade e os riscos sociais justificam a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga [...] e o envolvimento de adolescente
” (AgRg no HC 891.136/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).

Com o mesmo entendimento, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos do caso, notadamente a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a utilização de adolescente para a prática criminosa e a traficância durante evento público. 2. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco concreto à ordem pública, mesmo que o paciente seja primário, tenha bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício. 3. A gravidade concreta da conduta e o modo de atuação do agente demonstram, de forma idônea, a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A alegação de fundamentação genérica foi enfrentada e afastada com base em elementos específicos e individualizados constantes dos autos. 5. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão foi corretamente rechaçada, diante do risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas alternativas frente à gravidade do caso. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.017.836/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, notadamente 1 porção de maconha, com peso de 3,86g; 254 pinos contendo cocaína, com peso de 180,18g; 1 porção grande e 1 porção média de cocaína, com peso de 169,11g; 1 pedra de crack, com peso de 15,24g; 1 porção média de cocaína, com peso 6,64g, e pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa. 4. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 967.318/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos do entendimento desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (HC 714.681/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022.) 2. Ademais, "A periculosidade e os riscos sociais justificam a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga [...] e o envolvimento de adolescente". (AgRg no HC 891.136/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024.) 3. No caso, o delito foi praticado em concurso de pessoas, com envolvimento de adolescentes, utilização de diversas residências para armazenar drogas, com apreensão de embalagens, celulares e grande quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a necessidade de prisão preventiva. Não bastasse, verifica-se que o agravante possui maus antecedentes a evidenciar a sua propensão à reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 873.658/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Ademais, verifico, igualmente, a necessidade da manutenção da custódia cautelar em razão do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente já respondeu por atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas (autos nº

0002659-85.2021.8.08.0021) e de roubo majorado (autos nº 0000475-25.2022.8.08.0021), sendo, neste último, aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de seis meses, suficiente, portanto, à demonstração do
periculum libertatis
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Importa salientar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.